Tribunal: TJSP
Processo: 1034882-90.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Empresa recorrente que para safar-se da obrigação do preparo formjula pedido de assistência judiciária, porém, embora concedida oportunidade, sem demonstração o estado real de sua contabilidade – Mera alegação de insuficiência de recursos que não se acolhe

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Empresa recorrente que para safar-se da obrigação do preparo formjula pedido de assistência judiciária, porém, embora concedida oportunidade, sem demonstração o estado real de sua contabilidade – Mera alegação de insuficiência de recursos que não se acolhe para pessoa jurídica – Estado de aparente insolvência que, de mesma forma, não gera a presunção – Decisão mantida, prazo fixado para formalização do recolhimento e juntada das guias correspondentes - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.